Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. AUXÍLIO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora alega que antecipação do voo em um dia sem a devida comunicação prévia e a posterior realocação em voo com escala de mais de três horas frustrou a legítima expectativa de usufruir do serviço aéreo na data e horário previamente contratados, surgindo, então, a obrigação de indenizar. A recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela ausência de comprovação de danos morais. Já a ré 123 Viagens e Turismo LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva, por culpa exclusiva da companhia aérea e, o mérito, sustenta a não configuração de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
III. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade das recorridas conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). As rés, por fazerem parte da cadeia de fornecedores, são tidas como titular da obrigação de responder por eventual indenização. Além disso, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim, todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
VI. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
VII. No caso, os autores adquiriram passagens aérea de Teresina a Brasília para o dia 21/01/2021, saindo às 05h15 e chegando em Brasília às 07h25, em voo direito. Contudo, o voo sofreu antecipação do horário para o dia 20/01, sem que houvesse qualquer comunicado aos autores pelas requeridas. Os autores entraram em contato com a companhia aérea que os realocou em outro voo saindo de Teresina às 03h25, com conexão em Guarulhos e chegando em Brasília às 11h25.
VIII. O art. 6o, III, do CDC, estabelece que se constitui dever do fornecedor prestar informação adequada e clara ao consumidor sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos, com especificação correta inclusive de preço, observando o princípio da boa-fé contratual. Nessa linha, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que prestou antecipadamente informações à parte autora de que o horário de seu voo havia sido alterado, permitindo que se programasse para chegar ao aeroporto com a antecedência devida a fim de que não perdesse o voo (art. 373, II, do CPC).
IX. Além disso, as recorridas não comprovaram que prestaram assistência material aos autores, nos termos do art.14 da Resolução n. 141 da ANAC, especialmente, com o fornecimento de alimentação adequada, considerando que o novo voo fez uma conexão em Guarulhos de três horas.
X. Desse modo, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o aborrecimento do dia a dia, a subsidiar a reparação por danos morais. Com efeito, diante da antecipação do voo, as requeridas não prestaram qualquer informação sobre o novo horário do voo e, diante do acréscimo de conexão de três horas, não comprovaram que prestaram qualquer auxílio material aos autores. Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o dano moral suportado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
XI. Cabe ressaltar que o fato de a companhia aérea ter realocado os autores em novo voo foi sopesado para a fixação do valor a ser pago a título de dano moral.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à título de dano moral R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.